Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-49.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. SEM JUSTA CAUSA. DESENTRANHAMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. ANULAÇÃO NÃO CABÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. OFERTA. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSÍQUICA. OFENSA. NÃO VERIFICADA.
1. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento sobre o tema no sentido de que a juntada “(...)somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior.” (AgInt no REsp n. 1.964.016/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).
2. No caso, não há justa causa para acolhimento dos documentos como prova. O apelante poderia ter juntado no momento do ajuizamento, mas não o fez.
3. O princípio pas de nullité sans grief dispõe que só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa. Nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), o ato processual, ainda que nulo, não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.
4. Em que pese o ato seja intempestivo, observo a irrelevância de sua produção para a formação de convicção por parte do juízo. Não cabe a invalidação do ato processual por ausência de prejuízo ao apelante. Preliminar rejeitada.
5. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é evidente, em face da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, III e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor-CDC). Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
6. Exige-se dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual, uma conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC).
7. Como consequência da boa-fé objetiva, o CDC em seu art. 30 estabelece o princípio da vinculação da oferta publicitária e não publicitária: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
8. A forma como a informação foi apresentada ao consumidor, principalmente pelos termos utilizados, foi suficiente para induzi-la a erro. A oferta anunciada na fase pré-contratual foi determinante para que o negócio jurídico fosse celebrado. Como a contemplação não se deu conforme o prometido e esperado, houve descumprimento dos termos da oferta (art. 30, do CDC) e clara frustração da legítima expectativa de aquisição de seguro para proteção do veículo.
9. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
10. O quadro fático indica que não houve violação a direito de personalidade. Ficou demonstrado que a ré violou a boa-fé objetiva por ocasião da falta de informação adequada - o que induziu o consumidor a erro. Não há dúvidas de que a situação gerou aborrecimentos e transtornos. Todavia, o acervo probatório indica que não houve ofensa à integridade psíquica ou a outro direito de personalidade a ensejar compensação por dano moral. O tratamento inadequado para a resolução do contrato e o reajuste da parcela sem aviso prévio não são suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.
11. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa por concessão da gratuidade de justiça.